Tribunal: TJDFT
Processo: 0745952-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. ROL TAXATIVO DO ARTIGO 1.015 DO CPC. INADMISSIBILIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que não admitiu reconvenção. O Agravante requer a reforma da decisão para permitir a apresentação da reconvenção.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a admissibilidade do agravo de instrumento diante da inexistência de previsão expressa no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC.
III. Razões de decidir
3. O Código de Processo Civil estabelece hipóteses taxativas para a interposição de agravo de instrumento, conforme o artigo 1.015, sendo vedada interpretação extensiva.
4. A doutrina reconhece o caráter numerus clausus do rol do artigo 1.015, admitindo a interposição do agravo apenas nos casos previstos expressamente na legislação.
5. O Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento sobre a possibilidade excepcional de interposição do agravo de instrumento fora do rol legal, condicionada à demonstração da urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
6. No caso em exame, a inadmissão da reconvenção não configura hipótese prevista no artigo 1.015 do CPC, nem demonstra situação de urgência que impossibilite a discussão da matéria em sede de apelação.
7. Precedentes indicam a inadmissibilidade do agravo de instrumento em hipóteses não contempladas no rol legal, reafirmando a necessidade de observância às disposições normativas e ao princípio da taxatividade recursal.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento: “A interposição de agravo de instrumento deve observar estritamente o rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, sendo inadmissível sua ampliação para hipóteses não previstas expressamente na legislação, salvo quando demonstrada a urgência decorrente da inutilidade da apreciação da questão no recurso de apelação.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, inc. III, 1.009, § 1o, 1.015, inc. XIII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI, 07224283620188070000, Rel(a). James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, p. 04.11.2019. TJDFT, AI, 07225528220198070000, Rel(a). Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, p. 03.03.2020.